Tribunal: TJMT
Processo: 1016483-48.2024.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016483-48.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ADAILTON DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 832.464.523-34 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NA ORIGEM. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL COMUM. INVIABILIDADE. CONCLUSÃO N.o 23/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. EXTINÇÃO DO RECURSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão na origem
(id. 322284401
-
reclamação no
1016483-48.2024.8.11.0040
–
Juizados Especiais De Sorriso
)
, que chamou o feito à ordem, acolhendo os embargos de declaração para anular os atos processuais a partir da sentença e determinar a republicação desta para os devidos fins.

- do não cabimento do recurso, na hipótese.

O presente recurso foi interposto contra decisão interlocutória de Juizado Especial Cível comum, sob a égide da Lei n. 9.099/95, a qual não prevê recurso contra as decisões interlocutórias. Precedentes.
(
TJSP – 7a TR – RAgI no 0100915-34.2023.8.26.9061 – rel. Juiz Antonio Carlos Santoro Filho – j. 02/10/2023
) e
(
TJMT – TR – RI no 1019481-80.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 22/05/2023 - DJE 24/05/2023
).

Nesse sentido:

“...

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

§ 1o O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

§ 2o No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. ...”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Sem custas e honorários, nesta fase. Precedentes.
(
TJRS – TRFZP – RI no 50006855720228219000 – rel. Juiz Afif Jorge Simões Neto – j. 27-07-2023
); (
TJRS – 1a TFZP provisória – RI no 50023844920238219000 – rela. Juíza Fabiane Borges Saraiva – j. 23-06-2023
); (
CJF - TNU – UJ No 0511642-85.2017.4.05.8100/CE – rel. Juiz Federal FABIO DE SOUZA SILVA – j. 21/8/2020
); (
TJSP – 2a TR - ED n.o 0105558-98.2024.8.26.9061 – rela. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 06/06/2024
) e (
TJSP – 1a TR/Foro de Embu das Artes – ED no 0104184-47.2024.8.26.9061 – rel. Juiz Jefferson Barbin Torelli – j. 27/06/2024
).

3-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025